Tribunal: TJMT
Processo: 1024009-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024009-60.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (EMBARGADO), ADONIRO CAPANEMA NETO - CPF: 505.848.476-53 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIÃO (EMBARGADO), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CPF: 355.742.831-15 (EMBARGANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO - PROCURADORIA FEDERAL (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (EMBARGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1024009-60.2022.8.11.0000 – ID no 168221658

EMBARGANTES
: ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA

EMBARGADO
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 168221658
, objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 167120690
que
deu provimento ao recurso
de
Agravo de Instrumento
no 1024009-60.2022.8.11.0000
,

para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

Ponderam os embargantes que o v. acórdão se mostra omisso, na medida que deixou de apreciar os argumentos que demonstraram claramente a desnecessidade de apresentação da certidão negativa. Em outras palavras, deixou de apreciar o argumento de que a existência de passivo tributário não pode interferir na regular tramitação do processo de Recuperação Judicial, não possuindo legalidade suficiente para obstar a homologação do plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Asseveram adiante que não se pode exigir de um grupo empresarial, atravessando cenário de crise financeira, a pretexto de interesse público, que compulsoriamente pague ou parcele os débitos tributários, condicionando isso à eficácia do Plano de Recuperação Judicial – ainda mais no atual estágio da demanda recuperacional em que o plano foi aprovado, homologado e passaria a ser cumprido.

Afirmam que o condicionamento da concessão da recuperação judicial à quitação do passivo fiscal é incompatível com a ordem jurídica, uma vez que viola o princípio da razoabilidade nas suas três dimensões (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).

Ainda, deve-se levar em considerando que o crédito tributário não está submetido à recuperação judicial, cujo plano já foi apreciado e aprovado pelos credores, colidindo frontalmente com o princípio da preservação da empresa, colocando em cheque a própria segurança jurídica do instituto, caracterizando uma verdadeira prática de sanção política em desfavor do empresário.

Enfatizam também que o disposto no artigo 57 da Lei 11.101/05 deve ser interpretado simetricamente ao princípio descrito no artigo 47 da mesma lei, uma vez que a exigência de apresentação de certidões negativas tributárias tende a dificultar o caminho da recuperação judicial, contrariando o princípio da preservação da empresa, dos empregos e da atividade econômica.

Sustentam que uma empresa em atividade representa muito mais que uma fonte de trabalho, porquanto possibilita a injeção de recursos na economia e gera a arrecadação de tributos, seja de forma direta em decorrência da própria atividade, como indireta através cadeia de fornecimento e consumo.

No mais, sustentam que os
artigos 57, 58 e 68 da Lei 11.101/2005
, assim como o
artigo 191-A do CTN
devem ser interpretados de forma razoável, em conformidade com a função social da empresa, pois, sem dúvida alguma, a extinção de uma sociedade empresarial tende a causar impacto em cascata, afetando a economia como um todo.

Desta forma, na concepção da embargante, ao deixar de observar o entendimento da Corte Superior, este Tribunal incorreu em flagrante omissão, restando evidente que condicionar a concessão da recuperação Judicial à apresentação das CND’s revela postura diametralmente oposta ao pretendido pela Lei Falimentar. E não apenas o STJ possui entendimento firmado nesse sentido, como também o próprio Supremo Tribunal Federal, de acordo com o julgamento proferido nos autos da
Reclamação Constitucional 43.169
, o qual afastou a exigência das respectivas certidões.

Por fim, pugna para que seja sanada a omissão existente, dando-se por prequestionada a matéria submetida à apreciação desta corte, pois condicionar a concessão da recuperação judicial à apresentação da certidão de regularidade fiscal trará severos prejuízos à embargante, cujo plano já foi aprovado pelos credores.

Embora devidamente intimada, as contrarrazões não foram apresentadas pela embargada (ID no 168338162).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no
ID no 156049683
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que o embargante afirma ser omisso, bem como do voto vista da eminente Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS:

“
V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que a própria Lei de Recuperação Judicial, no
artigo 6o, § 7o
, e no
artigo 57
, além de não suspender a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento do débito, determina expressamente à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos
artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional
.

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."

(...)

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. ”

Ademais, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.

Portanto, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do
artigo 57 da Lei n.o 11.101/05
, não se mostra inócua, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do próprio crédito público.

Ademais, conforme muito bem acentuado pela agravante, recentemente, a Lei no 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na
Lei no 11.101/05 e Lei no 10.522/02
, criando na segunda lei uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos
artigos 10-A, inciso V
(parcelamento de débitos em até 10 anos);
10-B
(parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e
10-C, incisos I e II
(transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos), todavia, a parte recuperanda nada se manifestou sobre tal alteração a fim de regularizar sua pendência fiscal, ainda que de forma parcelada. Confira:

“Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(...)

V - parcelamento da dívida consolidada em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada no parcelamento: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

“Art. 10-B. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos
arts. 51, 52
e
70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, poderá parcelar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, relativos aos tributos previstos nos incisos I e II do
caput
do art. 14 desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
”

“Art. 10-C. Alternativamente ao parcelamento de que trata o art. 10-A desta Lei e às demais modalidades de parcelamento instituídas por lei federal porventura aplicáveis, o empresário ou a sociedade empresária que tiver o processamento da recuperação judicial deferido poderá, até o momento referido no
art. 57 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, submeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação relativa a créditos inscritos em dívida ativa da União, nos termos da
Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020
, observado que:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

I - o prazo máximo para quitação será de até 120 (cento e vinte) meses, observado, no que couber, o disposto no
§ 3o do art. 11 da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020
;
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

II - o limite máximo para reduções será de até 70% (setenta por cento);
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
”

Percebe-se, portanto, que a novel legislação implementou um regime deveras benéfico e específico para as empresas em recuperação, favorecendo (e muito) a obtenção da regularidade fiscal exigida pela lei de falências e a emissão das ditas certidões.

Assim, a dispensa de CND na recuperação judicial representa um cenário com o qual o Poder Judiciário não pode anuir, sob pena de colocar em risco a própria credibilidade do instituto jurídico. A apresentação da CND não constitui exigência excessiva, mas sim indicativo da viabilidade econômica da empresa.

Não se sustenta o entendimento de que essa certidão pode ser dispensada e ainda assim estaria atendida no processo de recuperação a função social da empresa. A teleologia da norma é o soerguimento da empresa como um todo, com a regularização de todos os seus débitos. Isto é, a empresa cumpre sua função social quando mantém sua atividade, gera e mantém empregos e recolhe seus tributos.

Dito em outros termos: a recuperação judicial não pode ser utilizada como escudo para a inadimplência fiscal.

Ademais, se mesmo diante de tantos benefícios disponíveis no âmbito federal, a empresa não tomar a iniciativa de aderir a algum deles, ou se, mesmo aderindo, não conseguir obter a certidão negativa ou não der cumprimento às negociações realizadas, ou seja, não encontrar meios de regularizar sua situação fiscal, é preciso reconhecer que sua recuperação judicial é inviável, pois “a capacidade de saneamento dos débitos de natureza fiscal é uma baliza essencial para a avaliação da viabilidade econômica da empresa”.

Por fim, importante destacar que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a
ArgIncCiv no 1007098-41.2020.8.11.0000,
a qual foi apreciada em sessão realizada em 11/03/2021, tendo o acórdão recebido a seguinte EMENTA:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ARTS. 57 DA LEI No 11.101/2005 E 191-A DO CTN
– EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI No 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN No 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN No 14.402/2020) –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário –leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN, da Lei no 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN no 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020.

2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “ratio decidendi” do RE no 627.543, em que o eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos.

3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência”.

O citado acórdão transitou em julgado em
27/05/2021
, sendo, portanto, definitiva a conclusão do Órgão Especial, no sentido de que os
artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais
. Estando a questão decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal, todos os demais órgãos estão a ela vinculados, nos termos do art. 927, V, do CPC/15, in verbis:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
.”

É pressuposto lógico e essencial ao funcionamento do sistema de precedentes, que resguarda a coerência e eficiência do Poder Judiciário, que as decisões vinculantes sejam observadas.

Assim, o Tribunal a quo ocorreria em erro de procedimento, caracterizando a ofensa aos artigos 489, § 1o, VI, 927, V, 949, parágrafo único e 1.022, todos do CPC/15 caso julgasse o agravo de forma contrária ao que foi decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte.

Cabe ressaltar, por derradeiro, que o Regimento Interno deste Tribunal tem disposição que se coaduna com art. 927 do CPC/15. É o que se vê no art. 169 do RITJMT:

"Art. 169 -
A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos
, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado".

Assim, conforme se vê das disposições acima, o entendimento exarado pelo Órgão Especial desta Corte se tornou vinculante para os demais órgãos, sendo inadmissível decisão que defere a recuperação judicial sem que a apresentação das respectivas CND`s.

Se não bastasse, referida regra destina-se a impedir que o plano de recuperação judicial frustre a satisfação do crédito tributário, pois o cumprimento do plano sem a apresentação de certidões negativas de débitos (CND) pode levar à alienação dos bens que poderiam satisfazê-lo, situação que também importa em violação à preferência legal do crédito público sobre o privado, conforme dispões os artigos 186 e 187 do CTN, e artigo 29 da Lei 6.830/80).

Ainda, a comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial.

Diante de todas as circunstâncias, o agravo deve ser provido para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

É como voto.-”

“V O T O (VISTA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) – Representada pela PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1014823-02.2021.8.11.0015, ajuizada por ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA, que deferiu o processamento da recuperação judicial,
independentemente da comprovação de sua regularidade fiscal, ou seja, dispensou os contribuintes em recuperação da obrigação de apresentar certidões negativas de débitos tributários.

Na sessão realizada em 01/03/2022, a douta relatora, Desa. Marilsen Andrade Addário,
DEU PROVIMENTO
ao recurso
para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05
.

Após debates orais, houve pedido de vista para que pudesse ser melhor analisada a matéria.

Pois bem.

É sabido que a Lei n. 11.101/2005, que trata da Recuperação Judicial e Falências sofreu alterações oriundas das Leis n. 10.522/02 e recentemente da Lei n. 14.112/2020. Assim, após 2020, a Lei n. 10.522/02 que cuida do Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais foi alterado pela Lei n. 14.112/2020, que especificamente atualizou a legislação referente à recuperação judicial, fazendo assim constar no artigo 10-Ao:

“Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que
pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial
, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,
poderá liquidar
os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

Ou seja, pela leitura do artigo 10-A da Lei n. 10.522/02, o empresário ou sociedade empresária que “pleitear ou tiver deferido” o processamento da recuperação judicial PODERÁ LIQUIDAR seus débitos com a Fazenda Nacional.

Assim, verifica-se que se trata de uma faculdade atribuída ao empresário ou a sociedade empresária, não havendo norma impositiva neste sentido.

E ainda, é cabível tal opção ao empresário ou sociedade empresária que já tenha
DEFERIDO O PROCESSAMENTO
da Recuperação Judicial, presumindo que a Lei
permite o processamento INDEPENDENTE
do parcelamento dos tributos.

Em outras palavras, embora exista a Lei que permite o parcelamento dos débitos tributários federais para as empresas e empresários em recuperação judicial, tal parcelamento não é impositivo.

Inclusive, o entendimento de que a regra do artigo 57 da Lei n. 11.101/05 pode ser flexibilizada, dispensando a apresentação das certidões negativas tributárias, é respaldado pelo TJMT e pelo STJ, que admitem o processamento da recuperação judicial INDEPENDENTE da apresentação das certidões negativas de débitos tributários.

O próprio Des. João Ferreira Filho, que foi relator do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade julgado pelo órgão especial do TJMT, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 57 da Lei n. 11.101/05,
entende pela desnecessidade da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais
, conforme aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
2 dada a existência de aparente antinomia entre a norma do artigo 57 da lei de falência e recuperação judicial e o princípio insculpido em seu artigo 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade.
3.A fim de viabilizar a recuperação financeira da empresa, com a preservação da sua atividade econômica, imperiosa a manutenção da dispensa de apresentação das certidões negativas de regularidade tributária
.” (TJMT, N.U 1012528- 03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) – destaquei.

E ainda, tal posicionamento é acompanhado por membros da Primeira, Segunda e Terceira Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, conforme jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONGRUÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS E A CONCLUSÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO.
EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)) E APRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RELATIVIZAÇÃO DA NORMA POR INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
. EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedente.” (AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)
2. “O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.” (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013) 3. A contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente as proposições do acórdão. 4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 5. Embargos rejeitados. “ (TJMT, N.U 1004816- 59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO MESMO SEM A APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA AO ART. 191-A, DO CTN E ART. 57, DA LEI No. 11.101/2005 - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
- OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exigibilidade de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais não pode ser obstáculo ao deferimento da recuperação judicial DE UMA EMPRESA.
A dispensa das certidões de regularidade fiscal não representa anistia dos créditos tributários não abrangidos pelo plano de recuperação judicial, especialmente em razão destes poderem ser livremente executados, a teor do expresso no artigo 6o, §7o, da lei no 11.101/05. A regra discutida deve ser relativizada, pois vai de encontro ao espírito de soerguimento da própria lei, assim como não observa o Princípio da Preservação da empresa, na medida que obstaculiza a recuperação judicial de empreendimento que apresente grande passivo tributário, situação que não é pouco comum, em verdade, integra amplamente a crise econômico-financeira do empreendedor. Nesse contexto, em situações similares, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça vem relativizando as exigências documentais, previstas em lei, para que empresas em recuperação judicial possam lograr êxito em seu plano recuperatório, que possui como norte a preservação da empresa diante de sua finalidade econômica e social. (TJMT, N.U 1011262-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021) – destaquei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO -
DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL - ALEGADA ILEGALIDADE - DESNECESSIDADE- FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA - PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência tem relativizado a exigência contida no art. 57 da Lei 11.101/05, dispensando as sociedades em recuperação judicial da apresentação das Certidões Negativas de Débitos Fiscais (CNDs), enquanto não houver legislação específica regulamentando o parcelamento do débito tributário das empresas recuperandas
. O Decreto Estadual no 1675/2013, que prevê o parcelamento dos débitos fiscais estaduais em até 60 parcelas, não se afigura norma especifica por não revestir da natureza de lei em sentido estrito.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais não é condição para o deferimento do pedido de recuperação judicial
. Recurso desprovido.” (TJMT, N.U 1008260-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019) – destaquei.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISPENSADA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS QUE AUXILIEM NESTA FASE. 1. Trata-se de controvérsia em torno da participação de empresa em recuperação judicial em procedimento licitatório e a nova Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005). 2.
O STJ vem entendendo ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade (já dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público. Nos feitos que contam como parte pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial, a jurisprudência do STJ tem-se orientado no sentido de se viabilizarem procedimentos aptos a auxiliar a empresa nessa fase
. Precedentes: AgRg no AREsp 709.719/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.2.2016; REsp 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9.5.2014; AgRg na MC 23.499/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2014.* 3. Levando-se a uma interpretação sistemática de ambas as legislações - Lei 8.666/1993 e 11.101/2005 -, pode-se concluir que, preservando o interesse da coletividade com ações no sentido de avaliar se a empresa em recuperação tem condições de suportar os custos da execução do contrato e também resguardando a função social da empresa, é possível conciliar os dois entendimentos. 4. Agravo Interno não provido”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.940.775/SP,
relator Ministro Herman Benjamin
,
Segunda Turma
, julgado em 27/6/2022,
DJe de 29/6/2022
.) – destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 2. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.
3. A apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedentes.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 5. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de
21/9/2022
.) – destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO NCPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL VÍCIO. SUPERAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO.
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI N.o 13.043/14
. RECLAMAÇÃO. STF. LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 4. A falta de certidão negativa tributária não impediria o deferimento da recuperação judicial, ante sua incompatibilidade com o princípio da preservação da empresa. 5. A inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.o 13.043/14.* 6. A liminar concedida pelo STF na Reclamação n.o 43.169/SP foi tornada sem efeito em face da posterior negativa de seguimento à mencionada reclamação. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.900/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) – destaquei.

Dessa forma, o que se verifica é que, embora tenha sido julgado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de no 1007098-41.2020.811.0000 pelo Órgão Especial do TJMT em 2021, o entendimento ainda predominante neste Sodalício e no STJ é no sentido de que é possível deferir o processamento da recuperação judicial
sem a apresentação das certidões negativas tributárias.

Com essas considerações, peço vênia à Douta Relatora e
NEGO PROVIMENTO a
o Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida que deferiu o processamento da recuperação judicial independentemente da comprovação de sua regularidade fiscal.

É como voto.”

No caso em comento, o voto desta relatora foi acompanhado pelo eminente 1o Vogal -, portanto, por maioria o recurso foi provido:

“A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des (a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDA A 2a VOGAL – DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
”.

Pelo que se denota, o voto vencedor se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

A bem da verdade, a embargante pretende rediscutir a matéria para que prevaleça o voto vencido da lavra da 2a Vogal – eminente
Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas
-, o que não é permitido na legislação processual. Aliás, corroborando este entendimento, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou as matérias discutidas. Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023